Tribunal: CARF
Processo: 11080.903741/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.903741/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.098 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
GTA DO SUL SERVICOS AUXILIARES A CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
EDITAL. MEIO RESIDUAL DE CIÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA
DE PROVA DE TENTATIVAS PRÉVIAS DE INTIMAÇÃO VIA POSTAL OU
ELETRÔNICA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL.
Nos termos da legislação que regula o processo administrativo fiscal, cabe a intimação
por edital sempre que resultarem improfícuas tentativas anteriores de intimação
pessoal por via postal ou eletrônica. A ausência de prova atestando a tentativa de
ciência pessoal implica a nulidade da intimação por edital, por caracterizar
cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo.
IRPJ COMPENSAÇÃO. DCOMP. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA VÁLIDA DO
DESPACHO QUE NÃO HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO. PRAZO DA
Lei 9.430/96, art. 74, § 5o NÃO INTERROMPIDO. OCORRÊNCIA DE
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA .
Será considerada tacitamente homologada a compensação objeto de declaração
de compensação (Dcomp), que não seja objeto de despacho decisório válido,
proferido e cientificado ao sujeito passivo no prazo de cinco anos, contados da
data de seu protocolo. Constatada a invalidade da ciência por edital, declara-se
as compensações homologadas tacitamente nos termos da Lei 9.430/96, art. 74,
§ 5o.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Marcelo José Luz de Macedo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.903741/2010-06
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.098 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903741/2010-06

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:

Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico de n° de rastreamento 863973883 (fl.
12), cientificado por meio do Edital PER/DCOMP 2746/2010, afixado em 03/09/2010 (fls. 351 a
352), uma vez que resultou improfícua a tentativa de ciência por meio postal (fl. 465).

Inconformada, a Interessada apresentou, em 20/09/2011 (carimbo de fl.02), a
Manifestação de Inconformidade de fls. 02 a 07, com anexos de fls. 08 a 465, na qual alega o
seguinte relativamente à tempestividade de sua impugnação:

“Pela Consulta de Postagem n* 89410229000108 emitida em 07/06/10 e
enviada em 10/06/10t aponta a devolução do AR em 12/07/10 por motivo do
ausência de representante para receber a correspondência especial.
Salientamos, como é costumeira, a atitude correta do servidor dos correios
seria a de deixar na caixa de correspondência da empresa, e ela existe justamente
para isso, um aviso para que em tempo hábil fosse retirar na Agência dos
Correios mais próxima o documento não entregue por falta de alguém para
receber. Mas não foi isso o que aconteceu simplesmente a correspondência foi
devolvida pelos Correios e a empresa não conseguiu ser cientificada do Despacho
Decisório nc 863973883 da Secretaria da Receita Federal emitido em 07/06/10.

6° Em razão de não ter sido devidamente cientificada na data correta a
empresa evidentemente não era sabedora da existência desse Despacho.
Posteriormente, cm 01/09/10 a empresa foi Intimada através de Edital Interno da
Secretaria da Receita Federal, afixado no Mural Interno em 03/09/10 e desafixado
em 18/09/10, para comparecer no praio de 30 (trinta) dias a Delegacia da Receita
Federal em Porto Alegre com a finalidade de tomar ciência dos fatos do
Despacho Decisório, A Receita Federal informa ainda no Edital, que foram
improfícuas a tentativa de notificação via postal ou pessoal, contra o que
protestamos veementemente, pois as informações não configuram a verdade
conforme de verifica pelo que acima foi descrito,, nào houve qualquer tentativa
em sua plenitude de esgotamento de Notificação ao Contribuinte, bem como
afirmamos que a empresa ou seus representantes não são obrigados a
comparecer a Receita Federal para verificar se consta em algum Edital, como
também desconheciam esse procedimento administrativo da RFB, uma vez que se
trata de informação restrita, de uso interno-, e evidentemente por ser uma situação
inusitada, anormal, jamais poderia imaginar que seu nome estava relacionado em
Edital fixado em Mural da Receita Federal, A empresa ficou sabendo da
existência do Despacho quando foi solicitar uma CND e constatou pendências
impeditivas.

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.098 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903741/2010-06

7° Entendemos que o Edital não se justifica, não havendo, portanto,
motivos para a via edital km usado pela RFB, ocasionado por erro crucial dos
Correios,, isso porque determinou um grande prejuízo no exercício do direito c a
prestação de informações dentro dos prazos legais, bem como não ofereceu ao
contribuinte condição de ampla defesa.

Pelos motivos já expostos, face ao erro irreparável dos Correios, a empresa
alicerçada no Artigo 149, incisos VI, VIII e IX da Lei na 5.172/66 (Código
Tributário Nacional), solicita revisão dos prazos para prestar esclarecimentos e
informações sobre o Despacho Decisório emitido em 07/06/2010, cujo n° de
Rastreamento é 863973883, c posterior Edital ARF n° 2746/2010 de 01/09/2010,
considerando tempestiva a presente Impugnação por verificação da ocorrência de
fato não conhecida e não provado por ocasião da perda dos prazos estipulados
pela legislação.

A SEORT/COMPENSAÇÃO da DRF/POA/RS encaminhou o processo para a
DRJ/POA com o seguinte despacho (fl. 466):

“Apesar de a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte em
23/09/2011, fls. 2/7, estar intempestiva, visto que a ciência do Despacho Decisório se
deu por Edital em 18/09/2010 {fl.351/352)T encaminho o presente processo à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Brasil em Porto Alegre, para análise,
visto que ela apresenta preliminar de tempestividade.”

4.
O processo foi encaminhado para a DRJ/RJO por meio do seguinte
despacho (fl. 467):

“DESTINO: SERET-DRJ-RJO-RJ - Receber - Origem CEGEP -Distribuição
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Tendo em vista o disposto no Portaria RFB n° 453 de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB n° 2 231 de 14 de junho de 2017 (DOU
16/06/2017), e conforme definição da Coordenação-Geral de Contencioso
Administrativo e Judicial do RFB, encaminhamos o presente e-processo poro
apreciação”

Em sessão de 16 de novembro de 2018 (e-fls. 468) a DRJ não conheceu da
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DESPACHO DECISÓRIO. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL IMPROFÍCUA.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL.
CIÊNCIA 15 (QUINZE) DIAS APÓS.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.098 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903741/2010-06

Far-se-á a intimação do Despacho Decisório por via postal com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. Quando resultar
improfícuo este meio a intimação poderá ser feita por edital publicado em
dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação.
Considerar-se-á feita a intimação 15 (quinze) dias após a publicação do edital.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Entenderam os julgadores que a RFB agiu corretamente pois diante da improfícua
tentativa de intimação por via postal, a intimação por edital é a via cabível de ciência do
contribuinte nos termos da legislação.
Após três tentativas de entrega (e-fls. 480) da ciência do Acórdão da DRJ, a
recorrente foi cientificada em 28/12/20018, para em seguida apresentar seu Recurso Voluntário
em 15/01/20019 (e-fls. 483), no qual alega a nulidade da intimação por via postal pois não
constaria nos autos prova de que a intimação de fato ocorrera.
Diz que “o domicílio tributário eleito pela Recorrente localizado na rua Joaquim
Silveira, no 906, Bairro São Sebastião, na cidade de Porto Alegre/RS está correto e permanece
sendo o local onde desenvolve suas atividades até o presente momento e onde recebe todas suas
correspondências e todo e qualquer documento encaminhado pelos correios. Tanto que foi no
referido endereço que recebeu a intimação da decisão ora recorrida.”
Afirma que a decisão da DRJ baseou-se no documento de e-fls. 465 que teria sido
produzido unilateralmente. A RFB não se desincumbiu de provar que tentou realizar as
intimações por via postal e que “somente após resultar improfícua a intimação via postal é dado
o direito do fisco lançar mão da opção via edital, a qual consiste em medida excepcional”.
Apresenta julgados deste CARF e textos de autores condizentes com sua tese de
defesa.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.098 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903741/2010-06

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO

Alega a recorrente a nulidade da intimação realizada por edital visto que não teria
sido comprovado pelo Fisco que “foram realizadas tentativas de intimação via postal,
comprovando os dias em que foram realizadas tais tentativas, bem como o motivo que restaram
infrutíferas”.
E pelo que se depreende dos autos, a intimação por edital foi realizada com base
em informação constante no sistema SUCOP e não há cópia do Aviso de recebimento da
tentativa de intimação, ainda que conste na e-fls. 480 cópia do AR da intimação do Acórdão da
DRJ.
A recorrente alega que a tela do sistema SCUOP não se constitui em prova da
realização da intimação, a qual restou não comprovada a tentativa de sua realização.
Com razão a recorrente.
E esta Segunda turma extraordinária já se deparou com casos semelhantes.
No processo 11080.724765/2010-92, por meio do Acórdão 1002-001.629, em
seção de 2 de setembro de 2020, o relator e presidente da Turma Aílton Neves da Silva
constatou que “houve erro de registro da informação consignada no extrato do Sistema de
Consulta Postal da RFB –SUCOP – (e-fls. 15), indicando o dia 28/09/2010 como data de ciência
do ADE, ao invés de 22/09/2010, dia em que efetivamente ela ocorreu”. Restou decidido no caso
pela tempestividade da manifestação de inconformidade, que antes havia sido declarada
intempestiva. E isto indica a este relator que a informação constante no sistema SUCOP não
pode ser tratada como prova de tentativa de intimação.
Em outro caso, no processo 10830.723355/2013-84, esta 2a turma entendeu pela
nulidade do edital publicado para ciência da exclusão do Simples Nacional. E tal como no
presente caso, constava nos autos apenas uma tela do sistema SUCOP que também indicava a
impossibilidade de recuperar a imagem do AR:
“O documento de e-fls. 18 não pode ser considerado como prova, mas um
indício de que houve tentativas de ciência postal ou eletrônica improfícuas, eis que se
trata de mero extrato emitido pelo Sistema de Consulta Postal da RFB (SUCOP), o
qual reflete o histórico de postagem das comunicações emitidas.
(...) A questão passa por atribuir ou não força probatória a um
documento produzido unilateralmente e que não se reveste da condição de
ato administrativo. Não há presunção de legitimidade a ser cogitada. O
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.098 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903741/2010-06

documento de e-fl. 39 é tão somente uma extração de dados de sistema de
controle interno das postagens da SRF, SUCOP, que dentre outras
informações aponta ter havido a entrega da correspondência adstrita ao
SIVEX (Sistema de Vedações e Exclusões) em 01/12/2000. É evidente que
o propósito do inciso II do art. 23 do Decreto n.o 70.235/72, quando se
refere a prova do recebimento da intimação por via postal, não está a
admitir que essa prova possa se resumir a uma mera informação eletrônica
de um sistema de controle interno do órgão fiscalizador, cuja inserção
digital submete-se a toda sorte de dúvidas acerca da imparcialidade,
precisão, fidelidade etc. Repita-se que não se está diante de um ato
administrativo.
A prova efetiva da entrega da intimação contendo o ADE de
exclusão do SIMPLES se faria incontestável através do AR, com assinatura
do recebedor. É verdade que não há esse caráter de exclusividade
probatória do AR, pois não existe impedimento para que seja a ciência
provada por outras formas, como por exemplo a confirmação por escrito do
intimado, a apresentação tempestiva de recurso administrativo que
demonstre integral conhecimento do teor do ADE ou de outro ato que se
deseje comunicar etc. (...)

Dadas as circunstâncias do caso, somente o AR constituiria evidência material
apta o suficiente para certificar a tentativa frustrada de entrega do ADE de exclusão no
endereço de cadastro do sujeito passivo e, por via de consequência, legitimar sua
intimação via edital na forma preconizada pelo artigo 23 do Decreto n° 70.235/1972.
Entretanto, tal prova não foi produzida pela Administração Tributária; há, em
sentido contrário, informação no SUCOP da inexistência do AR físico a dar
suporte ao registro, representada pela letra “X” aposta ao lado da rubrica
“imagem”. Confira-se (destaque deste relator):” grifei.

Concluiu-se pela nulidade do edital publicado, com ementa a seguir:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2012
EDITAL. MEIO RESIDUAL DE CIÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS.
AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVAS PRÉVIAS DE INTIMAÇÃO
VIA POSTAL OU ELETRÔNICA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL.
Nos termos da legislação que regula o processo administrativo fiscal, cabe a
intimação por edital sempre que resultarem improfícuas tentativas anteriores de
intimação pessoal por via postal ou eletrônica. A ausência de prova atestando a
tentativa de ciência pessoal implica a nulidade da intimação por edital, por
caracterizar cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo.
Processo no 10830.723355/2013-84. Sessão de 07 de julho de 2020.
Relator Aílton Neves da Silva
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.098 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903741/2010-06

Sobre a letra “x” aposta ao lado da imagem a que se refere o relator no trecho do
voto acima transcrito, trata-se de informação na tela do sistema SUCOP que indica que não
consta cópia do AR nos sistemas da RFB.
No presente caso, esta informação encontra-se no canto inferior esquerdo (a tela
está na vertical), na e-fls. 465 onde se vê um X da cor vermelha ao lado da palavra Imagem:

Deste modo, tem-se que não foi atendida a regra do artigo 23 do decreto
70.235/1972 que determina que a intimação deve ser realizada I) pessoalmente, II) por via Postal
ou III) eletronicamente.
No caso da via postal de intimação, deve-se comprovar o “recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo” e também no sentido contrário, comprovar o não
recebimento mediante a tentativa de entrega:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - Pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III – por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: a) envio ao
domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1° Quanto resultar improfícuo um dos meios previstos no caput ou quando o
sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I – no endereço da administração tributária na internet;
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.098 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903741/2010-06

II – em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; ou
III – Considerar-se-á feita a intimação: [...]
II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, 15 (quinze) dias após a data da expedição da intimação;
[...] IV – 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio
utilizado.
§ 3°. Os meios de intimação previstos no caput deste artigo não estão sujeitos a
ordem de preferência.
§ 4°. Para fins de intimação, considerar-se-á domicílio tributário do sujeito
passivo:
I – o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; [...]

A própria publicação de edital é admissão da Administração de que não houve
entrega de intimação por via postal (e também pessoal ou eletrônica).
A falta da prova da tentativa de intimação macula a própria publicação do edital
e, por consequência atinge o prazo de homologação por decurso de tempo (homologação tácita)
prevista no artigo 74, § 5o da lei 9.430/1996:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.”

Não tendo sido realizada a ciência para formulação de sua defesa, o Despacho de
e-fls. 12 não atendeu o disposto no § 7 da lei 9430/1996.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.098 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.903741/2010-06

Portanto, considero nula a publicação do edital ARF no 2746/2010 (e-fls. 352), e
consequentemente homologadas tacitamente as compensações vinculadas ao despacho decisório
863973883 (e-fls. 12), devendo os autos de cobrança serem remetidos ao arquivo.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital